Tribunal: TJDFT
Processo: 0718118-36.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PERÍCIA PRESCINDÍVEL DESDE QUE PRESENTES OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. RÉU REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A perícia se mostra prescindível no delito de uso de documento falso, quando a falsificação puder ser comprovada por outros elementos de prova, como o depoimento de testemunha capacitada para demonstrar a irregularidade (tabelião).

2. Na primeira fase da dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato.

3. Sendo o réu reincidente e com maus antecedentes, correto o estabelecimento de regime prisional mais gravoso para início do cumprimento da pena.

4. Afigura-se descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por ser o réu reincidente.

5. Recurso desprovido.